Tribunal: TJPA
Processo: 0013327-79.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013327-79.2018.8.14.0401

APELANTE: ANGELO VITOR MOREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO (16 VÍTIMAS) – PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO – APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – Impossibilidade.
Através da autoria e materialidade delitiva, restou comprovado que o apelante se utilizando de meio fraudulento, induziu e manteve várias pessoas em erro, com o fim de obter em prejuízo alheio, vantagem indevida, para si, praticando todas as condutas estabelecidas pelo referido artigo, cuja consumação ocorre, quando o agente consegue obter a vantagem que não lhe cabia, em prejuízo da vítima. Dessa forma, não há como acolher a tese absolutória, pela atipicidade da conduta, pois restou claro que o apelante, se utilizando do nome “Carlos Alexandre Shlavin”, causou prejuízo a vários profissionais, entre jornalista, empregada doméstica, atores, empresários do ramo hoteleiro, devendo ser mantida sua condenação. A jurisprudência é no sentido de que os depoimentos das vítimas que reconhecem o apelante como autor do delito, merece especial relevância.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Em consonância com a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo.
FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – Improcedência.
Deve ser mantido o regime mais gravoso, com fulcro no artigo 33, §3°, do CP, visto que a presença de circunstâncias valoradas negativamente ao apelante, podem inviabilizar o cumprimento em regime mais brando, ressaltando a sentença condenatória que é socialmente mais recomendado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 23ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des.

RELATÓRIO

ANGÊLO VITOR MOREIRA DA COSTA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que o ora denunciado Angelo Vitor Moreira da Costa, aplicou diversos “golpes” nesta Cidade, com o pretexto de recrutar atores para um programa de televisão que denominou de “PARÁ TUDO NA TV”, o qual seria transmitido pela Rede TV.

Narra a peça acusatória, que o mesmo se identificou como Carlos Alexandre Shlavin e ludibriando empresários do ramo hoteleiro, alimentício, profissionais que foram contratados para o suposto projeto televisivo, bem como os atores que foram selecionados para o programa, causou prejuízo a todos, com a obtenção de vantagem ilícita.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar Angelo Vitor Moreira da Costa, nas sanções punitivas do artigo 171,
caput,
(16 vezes), c/c artigo 71, ambos do CP, fixando-lhe a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante através da Defensoria Pública recorreu da decisão, pugnando em suas razões recursais inicialmente, pelo préquestionamento das matérias arguidas. Requer a sua absolvição, pela atipicidade da conduta, alegando a ausência de fraude comprovada, vez que não conseguiu finalizar o trabalho proposto, por circunstâncias alheias a sua vontade, razão pela qual não restou demonstrado o induzimento ou a intenção de manter as vítimas em erro.

Requer ainda, a fixação da pena base no mínimo legal, em relação a todas as vítimas, alegando que as circunstâncias judiciais valoradas como negativas pelo juízo
a quo
, fazem parte do tipo penal, devendo observar para sua fixação os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, que seja modificado o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer a sua absolvição, pela atipicidade da conduta, no entanto, da análise dos autos, entendo que a materialidade delitiva, encontra-se comprovada no bojo de todo o processo, pelo boletim de ocorrência, fichas de hospedagem do Hotel New Inn, no nome de Carlos Alexandre Shlavin, que depois descobriu-se tratar do apelante, ordem de pagamento emitida pela Federart e fichas de hospedagem no Vibel Hostel, entre outros documentos.

A autoria de igual forma, por meio dos depoimentos testemunhais, quando restou claro que as vítimas foram enganadas pelo apelante, que sempre se dizia bem relacionado, proprietário de uma empresa que recrutaria atores, com o objetivo de gravar um programa televisivo, ou seja, o apelante ludibriou as vítimas, com o nome de “Carlos Alexandre Shlavin”, forjando vários contratos, com cláusulas que não poderia adimplir, pois sabia que o projeto nunca existiu, conforme cópias de contratos não cumpridos, ordens de pagamento não compensadas, recibos e prestações de serviços inadimplentes.

As vítimas Bruno Goulart Bragantim, Paulo Goulart Bragantim, Maria Adenilce Viana da Silva, Luiz Augusto da Silva Andrade, Vitória Souza dos Santos, Gabriel Vianna Soares Rocha, Geraldo Gualberto de Carvalho, Cilciane Rodrigues Cardoso, representante da vítima E. H. C. P. B, Karielena Loureiro dos Santos, Samara de Souza Farias, Daniella Cristina Cabral Ewerton, representante da vítima Hotel Central, Socrates de Menezes Chalkids, Flávia Renata Gomes do Nascimento, representante do Hotel New Inn e Frederico Viegas de Oliveira, todas uníssonas e harmônicas entre si, em afirmar que sofreram golpes praticados pelo apelante Angelo Vitor Moreira da Costa.

Dessa forma, não há dúvidas de que o apelante praticou estelionato por 16 vezes, a pretexto de contratar atores para um programa de televisão denominado “PARÁ TUDO NA TV”, que seria transmitido pela Rede TV, ocasião que a conduta se amolda perfeitamente ao artigo 171, do CP, que estabelece como delito:
“Obter para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento (...)”

Ou seja, o apelante se utilizando de meio fraudulento, induziu e manteve várias pessoas em erro, com o fim de obter em prejuízo alheio, vantagem indevida, para si, praticando todas as condutas estabelecidas pelo referido artigo, cuja consumação ocorre, quando o agente consegue obter a vantagem que não lhe cabia, em prejuízo da vítima.

Dessa forma, não há como acolher a tese absolutória, pela atipicidade da conduta, pois restou claro que o apelante, se utilizando do nome “Carlos Alexandre Shlavin”, causou prejuízo a vários profissionais, entre jornalista, empregada doméstica, atores, empresários do ramo hoteleiro, devendo ser mantida sua condenação.

A jurisprudência é no sentido de que os depoimentos das vítimas que reconhecem o apelante como autor do delito, merece especial relevância. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, DO CÓDIGO PENAL. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PLEITEADA, RESTANDO AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA ORAL COLIGADA, MERECENDO ESPECIAL RELEVÂNCIA OS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, QUE RECONHECERAM OS APELANTES COMO OS AUTORES DO DELITO. RESTANDO COMPROVADO QUE OS ACUSADOS SIMULARAM ESTAREM VENDENDO CARTA DE CRÉDITO, PARA COMPRA DE VEÍCULOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS AUTOS TRAZEM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AGRAVAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DE FORMA QUE A IMPOSIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADA. A SÚMULA Nº 23 DESTE TRIBUNAL PRECONIZA QUE A VALORAÇÃO NEGATIVA DE QUALQUER DOS VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(2020.02469399-42, 215.364, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04)

De igual forma, não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois estabelecida de acordo com a Súmula 23 deste Tribuna, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a fixação da pena base acima do mínimo estabelecido por lei.

No que se refere a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, entendo que deve ser mantido o regime mais gravoso, com fulcro no artigo 33, §3°, do CP, visto que a presença de circunstâncias valoradas negativamente ao apelante, podem inviabilizar o cumprimento em regime mais brando, ressaltando a sentença condenatória que é socialmente mais recomendado.

Por fim, dou por préquestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 25/03/2022